Tribunal: TJMT
Processo: 1033115-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033115-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA DA SILVA - CPF: 442.544.311-04 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL SANTO ANTONIO DO PEDREGAL - ABESAP - CNPJ: 33.003.880/0001-09 (AGRAVADO), LUCIA ROSA DE MORAIS - CPF: 764.497.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

AGRAVADO:
CLEUSA MARIA DA SILVA
E OUTRO.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §
3o DO CPC.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu excesso de execução quanto à inclusão de honorários sucumbenciais nos cálculos, face à suspensão da exigibilidade devido aos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de honorários sucumbenciais nos cálculos de execução é válida, considerando a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita à executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu de ofício o excesso de execução, pois a executada é beneficiária da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

4.
O benefício da justiça gratuita foi deferido à executada após a prolação da sentença de primeiro grau, não retroagindo para atingir atos anteriores, mas suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

5.
A jurisprudência estabelece que a concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, não sendo válida a inclusão de
honorários sucumbenciais nos cálculos de execução enquanto perdurar o benefício."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0032026-57.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2018, DJE 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória (ID.
169578204

–
autos de origem PJE No
1045291-65.2021.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
reconheceu
excesso de execução, no que tange a inclusão de honorários sucumbenciais nos cálculos,
face a
suspensão
da
exigibilidade
ante aos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor da
executada
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
no acordão
não há qualquer menção ou mesmo

determinação para suspensão da cobrança ou exigibilidade das verbas

decorrentes da sucumbência, isto porque apenas ratificou integralmente a

sentença de piso, inclusive majorando os honorários ali fixados, já que naquela

ocasião a agravada não era beneficiária da justiça gratuita.

Assevera que
não há que se falar em excesso de execução na situação dos autos, tampouco

que a exigibilidade da verba honorária de sucumbência estaria suspensa, já que

o benefício da justiça gratuita somente foi deferido à Agravada após
a

prolação da sentença de primeiro grau, não retroagindo seus efeitos para

atingir atos anteriores.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e
afastar o reconhecimento de

eventual excesso de execução, mantendo a

exigibilidade da cobrança da verba honorária de

sucumbência fixada na sentença de piso e

majorada pelo acórdão proferido por este

Tribuna
l.

Não houve pedido de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
260160684
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

AGRAVADO:
CLEUSA MARIA DA SILVA
E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória (ID. 169578204 – autos de origem PJE No 1045291-65.2021.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu excesso de execução, no que tange a inclusão de honorários sucumbenciais nos cálculos, face a suspensão da exigibilidade ante aos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor da executada.

O Agravante
almeja reformar a decisão agravada para
reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento de eventual excesso de execução, mantendo a exigibilidade da cobrança da verba honorária de sucumbência fixada na sentença de piso e majorada pelo acórdão proferido por este Tribunal.

Para tanto, defende que
o acordão não há qualquer menção ou mesmo determinação para suspensão da cobrança ou exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, isto porque apenas ratificou integralmente a sentença de piso, inclusive majorando os honorários ali fixados, já que naquela ocasião a agravada não era beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
reconheceu excesso de execução, no que tange a inclusão de honorários sucumbenciais nos cálculos, face a suspensão da exigibilidade ante aos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor da executada.

A decisão agravada esclareceu que
excesso de execução é matéria de ordem pública
e reconheceu de ofício que
o cálculo de execução apresentado pela exequente inclui
u
honorários advocatícios sucumbenciais,
mesmo sendo
a executada beneficiária da Justiça Gratuita
e
estando a exigibilidade da verba sucumbencial suspensa.

Neste ponto,
a tese apresentada não merece prosperar
.

Isso, porque,
diferentemente do alego pelo Agravante,
o benefício da justiça gratuita foi
deferido pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em favor da Agravada
, na decisão que rejeitou os embargos de declaração
(ID. 13856
5985 - origem).
In
verbis
:

“
Posto isto, diante da inexistência de omissão, REJEITO os embargos de declaração.

Por fim, considerando que após a sentença a ré apresentou extrato comprobatório de que é beneficiária do INSS, recebendo ao mês R$ 1.744,00, lhe
defiro os
beneficio
da justiça gratuita.
”

Nesse sentido, é inquestionável que

a exigibilidade da verba sucumbencial está
suspensa
, ante ausência de
noticias
de revogação do benefício concedido em favor da Agravada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus de sucumbência, tão somente suspende tal condenação. (artigo 98, § 3o, CPC). Logo, deve haver a condenação em custas e honorários advocatícios, restando, porém,
supensa
‘
ex
vi legis’.

- Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para condenar o apelante em custas e honorários advocatícios (10% sobre o excesso reconhecido na execução), restando, porém, suspensa a condenação diante da gratuidade da justiça.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o lapso temporal recursal, remetam-se os autos à instância de piso, para conhecimento e fins pertinentes.

(N.U 0032026-57.2014.8.11.0041, 30822/2018, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2018,
Publicado
no DJE 09/05/2018)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025